Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida apresentou-se harmônico e coerente com as demais provas, inclusive as declarações do acusado na delegacia, sendo, portanto, perfeitamente válido a sedimentar o decreto condenatório.

2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal prometido.

3. Verificado que a vítima procurou a polícia após a ameaça do acusado, resta caracterizado o temor de concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo incabível a absolvição por atipicidade da conduta.

4. Recurso conhecido e desprovido.